Tribunal: TJDFT
Processo: 0716212-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as vítimas narraram os fatos de forma coerente e harmônica, tendo reconhecido o réu como um dos autores da infração penal, de forma que não há que se falar em absolvição pelo crime de roubo circunstanciado.
2. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tal como ocorre na espécie.
3. A pretensão relativa à fixação da pena no mínimo legal e já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse ponto.
4. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 desta Corte de Justiça, o pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
5. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), na forma do artigo 70 do Estatuto Repressivo, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.